Tribunal: TJMT
Processo: 1012224-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1012224-38.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Valdir Alves Duarte, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 9 de julho de 2021, em razão da suposta prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, cuja custódia foi convertida em preventiva por força de decisão prolatada, em audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006417-14.2021.8.11.0040.
Alega, a impetrante, que a prisão do paciente é ilegal porque a autoridade coatora não demonstrou o preenchimento de quaisquer dos pressupostos da prisão preventiva elencados no art. 313 do Código de Processo Penal; tampouco, na espécie, estão presentes os motivos ensejadores dessa custódia cautelar previstos no art. 312 do referido Codex; ressaltando, outrossim, que a infração penal atribuída à sua pessoa é de reduzido potencial ofensivo, com pena inferior a 4 (quatro) anos, razão pela qual faz jus à liberdade provisória sem fiança.
Sustenta, outrossim, que “o crime em questão possui pena tão ínfima, que se não fosse em âmbito da lei 11.340/06, permitiria firmar-se Acordo de não persecução penal, para o fim de não se aplicar pena privativa de liberdade, assim patente a violação ao princípio da homogeneidade.” [sic]
Assevera, além disso, que é suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal; bem como que paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, na medida em que é primário, tem residência fixa e profissão lícita.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, está fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, ressaltando, o prolator da decisão objurgada, a aparente periculosidade do paciente, diante da gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, ao aduzir que “não é a primeira vez que é agredida pelo autuado, que nesse fato foi agredida com socos na cabeça e que na semana anterior foi agredida com um soco no seu rosto, que causou lesão aparente, conforme se infere na foto juntada aos autos.”
Além disso, o magistrado afirmou que o acusado tem, em tese, conduta propensa à violência doméstica, pois já foi preso em flagrante delito em outras duas ocasiões por ter agredido a mesma vítima: (Autos de Prisão em Flagrante n. 8474-61.2017.811.0040 – código: 178919 e 2375-17.2013.811.0040 – código: 99717); e responde a processo em andamento na comarca de origem justamente por crime de violência doméstica (Processo n. 8474-61.2017.811.0040 – código: 178919).
Ademais, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Outrossim, sobre a temática, também é imprescindível registrar que, mesmo nos casos em que não tenha havido prévia imposição de medidas protetivas ao paciente, conforme prescreve o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, fez a ressalva quanto à possibilidade de, em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico ‘vida’, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado (STJ - HC: 611262 SP 2020/0230886-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021).
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertivas da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pela impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal